Tribunal: TJDFT
Processo: 0724834-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724834-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: AC Coelho Materiais para Construção Ltda Apelados: Marcelo Jose Neves Cruz D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária AC Coelho Materiais para Construção Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0708640-83.2017.8.07.0001, por meio da qual houve o indeferimento do requerimento formulado pela ora agravante para que fosse efetuada a busca de imóveis do devedor por meio do sistema de registro eletrônico de imóveis (SREI) e também pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Na presente hipótese a tutela jurisdicional prestada por este Egrégio Tribunal de Justiça, em grau recursal, esgotou-se por ocasião do julgamento definitivo do presente recurso, com o proferimento do acórdão no 1311931 (Id. 23350493). Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível que certifique a preclusão e promova o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Brasília-DF, 3 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator